Tribunal: TJES
Processo: 5013078-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013078-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURINDA ROSA DE SOUZA e outros (3)

AGRAVADO: 3ª VARA CIVEL ORFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA/ES e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ILIQUIDEZ DO PATRIMÔNIO. RECOLHIMENTO AO FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Em ação de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.

II
- Sendo ilíquido o monte-mor, é razoável o pagamento das despesas processuais ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça.

III
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013078-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURINDA ROSA DE SOUZA

AGRAVADO
(S)
:
MARIA APARECIDA ROSA DE SOUZA e VERDEVAL RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita a parte agravante.

Esclarece a recorrente que deve ser considerado que a herança deixada é apenas um simples terreno imóvel, ou seja, não há liquidez ou possíveis rendimentos aos herdeiros, bem como, estes últimos não possuem a propriedade do referido bem, o que impossibilita sua venda.

Cuida-se a ação de origem de inventário do patrimônio deixado por FIDELCINA ROSA DOS SANTOS.

Tratando-se de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais recai sobre o espólio e não sobre os herdeiros, de modo que a situação financeira destes últimos é irrelevante.

Do mesmo modo vem entendendo a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVANTE. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. 1.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça em postulação cujo espólio figure como requerente, deve ser pautado na condição de hipossuficiência financeira do acervo do de cujus. 2. Desnecessária a comprovação de hipossuficiência do inventariante ou herdeiros para concessão do benefício.
3. Agravo conhecido e desprovido. (TJ-DF 07177648820208070000 DF 0717764-88.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO - INVENTÁRIO - CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDIÇÃO FINANCEIRA DO INVENTARIANTE - IRRELEVÂNCIA - BENS DO ESPÓLIO - CONCESSÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.
A análise acerca da concessão de justiça gratuita recai sobre o patrimônio do espólio, sendo irrelevante a condição financeira dos herdeiros ou do inventariante. Conforme jurisprudência do STJ, o pedido de justiça gratuita em inventário deve ser deferido nas hipóteses em que se verifique a impossibilidade de pagamento das custas e que o monte a ser transmitido é modesto.
Considerando que o único bem do espólio está sendo utilizado como moradia de um dos herdeiros e que não será objeto de venda, e não dispondo o espólio de recursos para custear a ação, imperiosa a concessão da justiça gratuita. (TJ-MG - AC: 10000181241530001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 25/01/2019, Data de Publicação: 29/01/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ESPÓLIO – Insurgência contra o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita –
Sendo a parte requerente o espólio, o exame acerca da necessidade da concessão do benefício deve recair sobre os bens objeto de inventário e não sobre a situação financeira da inventariente e herdeiros – Comprovação de que o espólio deixou apenas um imóvel, de valor modesto, sendo possível presumir a incapacidade do espólio, ante a ausência de liquidez da herança, de arcar com as custas processuais
– A concessão de assistência judiciária não exige absoluto estado de miserabilidade, contentando-se a lei com insuficiência de recursos para custeio do processo, nos termos do artigo 98 do CPC – Hipossuficiência econômica demonstrada – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21671158020218260000 SP 2167115-80.2021.8.26.0000, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 12/11/2021, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/11/2021)

Em evolução, rememoro que o benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

No caso em apreço, extrai-se da peça vestibular que o acervo hereditário compõe-se de 05 (cinco) lotes contíguos, localizados no Loteamento Residencial Padre Gabriel II, município de Cariacica.

Dito isso, não há como se falar em hipossuficiência do espólio. Todavia, fato é que resta evidente sua iliquidez, razão pela qual hei por bem deferir o pagamento das despesas processuais ao final.

Em casos similares já se posicionaram os tribunais pátrios, inclusive este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PLEITO INDENIZATÓRIO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - ESPÓLIO - SUCESSÃO PROCESSUAL - JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 5º da Constituição, é assegurado às partes, de forma indistinta, os benefícios da assistência jurídica integral e gratuita, quando comprovada a insuficiência de recursos.
Ao espólio, em sucessão processual, pode ser estendido o benefício da assistência judiciária gratuita, desde que haja prova escorreita da sua impossibilidade material e a dos herdeiros de responderem pelos encargos processuais. Ausente a comprovação da hipossuficiência financeira pelos beneficiários do espólio, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida impositiva
. (TJ-MG - AI: 10000210134292003 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO ESPÓLIO - EXAME DOS PRESSUPOSTOS DO BENEFÍCIO QUE RECAI SOBRE O PATRIMÔNIO DEIXADO PELO DE CUJUS – ANÁLISE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ROBUSTO PATRIMÔNIO – BENS QUE CARECEM DE LIQUIDEZ – IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO IMEDIATA DAS CUSTAS - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – PEDIDO ALTERNATIVO - RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO A JUSTIÇA - EXEGESE DO ART. 5º, LXXIV, DA CF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Inobstante a existência de patrimônio do espólio suficiente para o pagamento das custas, isso não significa, necessariamente, a existência de liquidez, sendo, portanto, razoável o pagamento de custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à Justiça ( CF, art. 5º, LXXIV).
” (TJ-MT - AI: 10009452620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/04/2019). (TJ-MT 10086890420218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Em consonância com a jurisprudência pátria, em se tratando de inventário, é irrelevante a situação financeira dos herdeiros, sendo do espólio a obrigação do pagamento das custas processuais. 3.
A inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio, não autoriza a concessão do beneplácito legal, mas apenas o deferimento de pagamento das custas ao final.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AI: 00014074220198080013, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para conceder o recolhimento das despesas processuais ao final.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013078-74.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LAURINDA ROSA DE SOUZA E OUTROS

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LAURINDA ROSA DE SOUZA E OUTROS

em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de

inventário
,
que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 6497454) aduzem as recorrentes que a herança deixada resume-se a simples terreno, não havendo liquidez ou renda aos herdeiros, não possuindo as agravantes condições financeiras de quitar as custas processuais, sem o comprometimento de sua renda.

Em seu voto, o e. Relator afirmou que o acervo hereditário compõe-se de 05 (cinco) lotes contíguos localizados no loteamento Padre Gabriel II, em Cariacica, motivo pelo qual não há que se falar em hipossuficiência do espólio, apesar de restar evidente sua liquidez, de forma que deferiu o pleito de pagamento das custas ao final do processo.

Analisando os autos, sem delongas, acompanho o relator para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para conceder o recolhimento das despesas processuais ao final.

É como voto.